Tribunal: TJSP
Processo: 1003556-06.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ILEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCEIRO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REPELIDAS.
I. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, uma vez que o contrato de financiamento estudantil foi assinado em nome do agente financeiro como representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ademais, a parte autora

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ILEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCEIRO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REPELIDAS.
I. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, uma vez que o contrato de financiamento estudantil foi assinado em nome do agente financeiro como representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ademais, a parte autora imputou à instituição financeira condutas lesivas a seus interesses, como cobranças indevidas e a negativação de seu nome;
II. Descrevendo a inicial adequadamente o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao que foi requerido, aliado às provas fornecidas pela autora, evidenciando está o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não havendo como reconhecer a carência da ação.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – "PROGRAMA UNIESP PAGA" – BENEFÍCIO PROMETIDO - FINANCIAMENTO PELO FIES - CRITÉRIO SUBJETIVO DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA, SEM ESPECIFICAÇÃO DA NOTA MÍNIMA NECESSÁRIA – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA AUTORA - RECUSA INDEVIDA DA RÉ EM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS - INJUSTA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I- Tendo a autora sido aprovada e concluído o curso superior de Gestão Financeira, preenchendo os requisitos objetivos contratados, de rigor o reconhecimento da procedência da ação de obrigação de fazer;
II- O critério de excelência acadêmica é subjetivo, não havendo comprovação de que a autora foi informada de qual seria a nota mínima aceita pelo programa, razão pela qual impertinente a recusa da ré em cumprir o pacto, com o pagamento do FIES;
III- A inclusão indevida dos dados pessoais da autora em cadastro de inadimplentes é fator caracterizador de danos imateriais;
IV- Eleita a compensação por danos morais em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a sua manutenção.